Tribunal: TJDFT
Processo: 0038105-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE LOCATÁRIO. DESGASTE. NORMAL. ART. 23, LEI

8.245/91. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da análise dos autos, a apelante teve conhecimento, pelo Termo de Vistoria Inicial, a situação detalhada do estado do imóvel, comprovando assim o seu conhecimento do estado do imóvel em locação.

2. É responsabilidade do locatário entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebera, nos termos do artigo 23, III da Lei no 8.245/91.

3. Não juntadas provas aos autos demonstrando a existência de danos no imóvel ou que as obras realizadas não se referiam a necessidade de manutenção do estado do imóvel, necessário entender que a apelante não se desincumbiu do ônus do art. 373 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em danos materiais.

4. A falta de manutenção no imóvel dado em locação não é capaz de causar danos aos direitos de personalidade da apelante, ademais, não há qualquer comprovação de que os abalos sofridos pela autora decorreram de ato ilícito praticado pelo apelado, tendo em vista o desgaste natural dos objetos e a sua responsabilidade pela manutenção do imóvel em razão de relação contratual.

5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.